Tribunal: TJMT
Processo: 0016515-35.2018.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016515-35.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (EMBARGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ELIO MARIUSSI - CPF: 241.927.329-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO MARIUSSI - CPF: 298.113.099-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL – QUESTÃO PRECLUSA - INOVAÇÃO RECURSAL - VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Analisando o recurso de apelação, e a pretérita peça de impugnação aos embargos de terceiro, infere-se que não houve impugnação ao valor da causa pela agravante/embargada, estando precluso o direito de aditar tal peça em sede de apelação.

II – “A impugnação ao valor da causa apresentada somente em razões recursais configura nítida inovação recursal.” (07166172920178070001 DF 0716617-29.2017.8.07.0001 (TJ-DF) - Data de publicação: 14/08/2019).

III - “CPC - Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.” Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar (...) III - incorreção do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso Agravo Interno interposto por CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA contra decisão monocrática em sede de Embargos de Declaração interposto contra decisão monocrática em sede de apelação de n. 0016515-35.2018.8.11.0055 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e tramita originalmente perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a sentença combatida sob ID. Num. 19547957 o magistrado de piso julgou procedente o pleito da parte apelante/embargante para desconstituir da constrição proveniente da execução em apenso (Código Apolo n. 64405) do imóvel denominado Quadra n. 01, do loteamento Cidade Alta II, constante da Matrícula n. 14.320 do CRI de Tangará da Serra/MT e por fim, condenou a parte apelante/embargada nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

Prolatada a decisão monocrática em sede de apelação sob ID. Num. 48395453 o relator não conheço do recurso, tendo em vista tratar-se de inovação recursal.

Em apertada síntese, alega o Agravante sob ID. Num. 51692469 que o valor da causa se trata de matéria de ordem pública e não foi enfrentado na decisão. Ademais, não se pode concluir pela inovação recursal ao passo que a questão – valor da causa – foi levada à apreciação do juízo de primeiro grau quando após a sentença opôs embargos de declaração somente com a condenação em honorários sucumbenciais sobre o valor da causa é que se originou o interesse na discussão que, pode ser discutido em qualquer fase e grau recursal; que não é razoável que seja mantida a condenação sucumbencial na referida monta, e caso esta Corte entenda realmente impossível a adequação do valor da causa dos Embargos de Terceiro nesta fase recursal, minimamente pode reformar o ônus sucumbencial para que os honorários sejam fixados equitativamente, com lastro no §8º do art. 85 do CPC, em valor condizente com a complexidade, discussão, e trabalhos realizados nos autos dos Embargos de Terceiro, em observância aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Contrarrazões sob ID. Num. 51789997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020